Tribunal: TJDFT
Processo: 0777497-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE ENVIO PELA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER PERSUASÓRIO. CORRETA FIXAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a emissão do cartão de débito vinculado à conta do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00. Em suas razões recursais, o Banco requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustenta a necessidade de afastamento da multa imposta, ou redução do valor, e assevera que o cartão foi enviado para o endereço do autor, mas por motivos desconhecidos, não foi entregue, o que motivou o bloqueio do referido cartão. Insiste que não houve falha na prestação do serviço, e que não há dano a ser indenizado. Pede, assim, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 70062851. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução provisória da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Negado efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
5. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na não entrega do cartão de débito ao consumidor, configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo o pleno exercício dos direitos inerentes à titularidade da conta corrente. O cartão de débito é instrumento essencial para a movimentação financeira, possibilitando o acesso a valores depositados e a realização de transações básicas do cotidiano. A privação desse meio de pagamento impõe ao consumidor ônus excessivo, forçando-o a buscar alternativas onerosas ou inviáveis para a administração de seus recursos, em flagrante desrespeito ao dever de fornecimento adequado e eficiente do serviço contratado.
6. Nesse contexto, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa para a configuração do ilícito. A falha na entrega do cartão de débito caracteriza defeito na prestação do serviço, pois frustra a legítima expectativa do correntista e compromete a finalidade do contrato bancário. Além disso, eventual omissão na adoção de medidas eficazes para solucionar o problema em tempo razoável reforça a caracterização do dano moral, haja vista o transtorno experimentado pelo consumidor ao ver-se privado do acesso aos seus próprios recursos financeiros, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e se reveste de violação aos direitos da personalidade.
7. No tocante à multa cominatória importa esclarecer que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento, e não ter a expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069). O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.